Tribunal: TJES
Processo: 0006660-45.2015.8.08.0047
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-08-21

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA. DISPARO DE ARMA DE FOGO CONTRA ESPOSA. MATERIALIDADE COMPROVADA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. IMPOSSIBILIDADE. ANIMUS NECANDI PRESENTE. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1- Recurso em sentido estrito interposto contra decisão que pronunciou o réu pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, incisos II e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal, em razão de disparo de arma de fogo efetuado contra sua esposa, causando-lhe ferimento de raspão na perna. A defesa requer a desclassificação para o crime de lesão corporal, alegando ausência de animus necandi.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2- Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os pressupostos legais para a pronúncia do acusado, notadamente a existência de indícios suficientes de autoria e dolo homicida; (ii) definir se é possível a desclassificação da imputação para o crime de lesão corporal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3- A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, sem necessidade de certeza, nos termos do art. 413 do CPP, tratando-se de juízo de admissibilidade da acusação, cuja apreciação do mérito compete ao Tribunal do Júri.

4- A materialidade do crime resta demonstrada pelo Boletim de Ocorrência, Laudo de Lesões Corporais e Relatório de Investigação, confirmando que a vítima foi atingida por disparo de arma de fogo.

5- Os indícios de autoria são consistentes, a partir do depoimento judicial da vítima, que narrou em detalhes a discussão iniciada em razão do estado de embriaguez do réu e o disparo efetuado em sua direção, assim como os relatos dos policiais que confirmaram sua embriaguez e a prisão no local.

6- A alegação de ausência de animus necandi é incompatível com o uso de arma de fogo contra vítima desarmada, sendo certo que o resultado morte somente não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do agente, não cabendo, nessa fase, afastar a competência do Júri.

7- A desclassificação do crime de homicídio tentado para lesão corporal somente é possível quando comprovada, de forma inequívoca, a ausência de dolo homicida, o que não se verifica nos autos, conforme entendimento consolidado do STJ (AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.175.413/PB).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8- Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1- A decisão de pronúncia deve ser mantida quando presentes prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria, não se exigindo certeza quanto ao dolo homicida.

2- O disparo de arma de fogo contra pessoa desarmada evidencia, em regra, animus necandi, afastando-se, na fase de pronúncia, a possibilidade de desclassificação sumária para lesão corporal.

3- A dúvida quanto à intenção de matar deve ser resolvida em favor da sociedade, remetendo-se o julgamento ao Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVIII; CPP, arts. 413, § 1º; 414; 415, II; CP, arts. 121, § 2º, II e IV, c/c art. 14, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 396.405/SP, Rel. Min. Felix Fischer, 5ª Turma, j. 12.12.2017, DJe 19.12.2017;
STJ, REsp 1742172/RS, Rel. Min. Jorge Mussi, 5ª Turma, j. 13.12.2018, DJe 01.02.2019;
STJ, AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.175.413/PB, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6ª Turma, j. 14.02.2023, DJe 17.02.2023.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006660-45.2015.8.08.0047

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: EDIMAR ROMUALDO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA. DISPARO DE ARMA DE FOGO CONTRA ESPOSA. MATERIALIDADE COMPROVADA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. IMPOSSIBILIDADE. ANIMUS NECANDI PRESENTE. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1- Recurso em sentido estrito interposto contra decisão que pronunciou o réu pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, incisos II e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal, em razão de disparo de arma de fogo efetuado contra sua esposa, causando-lhe ferimento de raspão na perna. A defesa requer a desclassificação para o crime de lesão corporal, alegando ausência de animus necandi.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2- Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os pressupostos legais para a pronúncia do acusado, notadamente a existência de indícios suficientes de autoria e dolo homicida; (ii) definir se é possível a desclassificação da imputação para o crime de lesão corporal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3- A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, sem necessidade de certeza, nos termos do art. 413 do CPP, tratando-se de juízo de admissibilidade da acusação, cuja apreciação do mérito compete ao Tribunal do Júri.

4- A materialidade do crime resta demonstrada pelo Boletim de Ocorrência, Laudo de Lesões Corporais e Relatório de Investigação, confirmando que a vítima foi atingida por disparo de arma de fogo.

5- Os indícios de autoria são consistentes, a partir do depoimento judicial da vítima, que narrou em detalhes a discussão iniciada em razão do estado de embriaguez do réu e o disparo efetuado em sua direção, assim como os relatos dos policiais que confirmaram sua embriaguez e a prisão no local.

6- A alegação de ausência de animus necandi é incompatível com o uso de arma de fogo contra vítima desarmada, sendo certo que o resultado morte somente não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do agente, não cabendo, nessa fase, afastar a competência do Júri.

7- A desclassificação do crime de homicídio tentado para lesão corporal somente é possível quando comprovada, de forma inequívoca, a ausência de dolo homicida, o que não se verifica nos autos, conforme entendimento consolidado do STJ (AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.175.413/PB).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8- Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1- A decisão de pronúncia deve ser mantida quando presentes prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria, não se exigindo certeza quanto ao dolo homicida.

2- O disparo de arma de fogo contra pessoa desarmada evidencia, em regra, animus necandi, afastando-se, na fase de pronúncia, a possibilidade de desclassificação sumária para lesão corporal.

3- A dúvida quanto à intenção de matar deve ser resolvida em favor da sociedade, remetendo-se o julgamento ao Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVIII; CPP, arts. 413, § 1º; 414; 415, II; CP, arts. 121, § 2º, II e IV, c/c art. 14, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 396.405/SP, Rel. Min. Felix Fischer, 5ª Turma, j. 12.12.2017, DJe 19.12.2017;
STJ, REsp 1742172/RS, Rel. Min. Jorge Mussi, 5ª Turma, j. 13.12.2018, DJe 01.02.2019;
STJ, AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.175.413/PB, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6ª Turma, j. 14.02.2023, DJe 17.02.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso em sentido estrito interpostos por
EDIMAR ROMUALDO
em face de decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de São Mateus/ES, que pronunciou o réu imputando-lhe a conduta descrita no
art. 121, §2º, II e IV, c/c art. 14, II do CP.

Em suas razões recursais, o recorrente alega a inexistência de animus necandi e requer a desclassificação para lesão corporal.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 14044594). Manifestação jurisdicional mantendo a decisão recorrida (id.14044597). Parecer da Douta Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do recurso (id. 14871059).

Eis o breve relatório. Sem revisão. Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto
EDIMAR ROMUALDO
em face de decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de São Mateus/ES, que pronunciou o réu imputando-lhe a conduta descrita no
art. 121, §2º, II e IV, c/c art. 14, II do CP.

Em suas razões recursais, o recorrente alega a inexistência de animus necandi e requer a desclassificação para lesão corporal.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 14044594). Manifestação jurisdicional mantendo a decisão recorrida (id.14044597). Parecer da Douta Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do recurso (id. 14871059).

Pois bem.

Preambularmente, importante ressaltar que, consoante firme jurisprudência da Corte Superior, a decisão de pronúncia “
é decisão interlocutória mista, que julga admissível a acusação e a remete para apreciação pelo Tribunal do Júri. Trata-se de mero juízo de admissibilidade, não de mérito. Deve a pronúncia e eventual decisão que a mantém, se limitar a apontar a existência de prova da materialidade e indícios de autoria, nos termos do art. 413, §1º, do CPP. A pronúncia exige forma lacônica e acentuadamente comedida, não podendo exceder da adjetivação, sob pena de invadir a competência do Tribunal do Júri para apreciar os crimes dolosos contra a vida, nos termos do previsto no art. 5º, XXXVIII, "d", da Carta Magna”
(HC 396.405/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 19/12/2017).

Ademais, não se aplica nesta fase o princípio do
in dubio pro reo
e o da inocência, eis que é firme na jurisprudência da Corte Superior de Justiça que
a pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação da sentença condenatória, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se pro societate (AgRg no AREsp n. 2.263.936/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/3/2023, DJe de 24/3/2023).

De acordo com a denúncia, no dia 25/07/2015, o réu, agindo de forma livre e consciente, com vontade de matar, efetuou disparo de arma de fogo contra a sua esposa, a vítima Patrícia Aparecida Barbosa Magdalena, atingindo-a de raspão na perna. Consta ainda que o crime não se consumou em razão da reação da vítima que conseguiu desarmá-lo.

Sabe-se que “
a decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo a existência do crime e indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se contra o réu e a favor da sociedade, conforme o mandamento contido no art. 413 do Código Processual Penal”
(REsp 1742172/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 01/02/2019).

Compulsando os autos, verifica-se que, com relação aos fatos imputados ao recorrente, a
materialidade delitiva
resta evidenciada pelo Boletim Unificado, Laudo de Exame de Lesões Corporais e Relatório de Investigação.

Por sua vez, o recurso interposto tem como principal fundamento a ausência de
indícios suficientes de autoria
.

Contudo, tratando-se de pronúncia, sabe-se não necessária a certeza quanto à autoria, “
sendo bastante a verificação de indícios, já que todas as acusações que tenham ao menos possibilidade de procedência deverão ser submetidas ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, com esteio no art. 408 do Código de Processo Penal
.” (STJ, HC 160.111/RS)

Da leitura dos autos, todavia, depreende-se que os elementos colhidos apontam para a provável participação do recorrente no homicídio tentado contra Patrícia Aparecida Barbosa Magdalena.

Em Juízo, o policial militar Diego José Lampier, que atendeu a ocorrência, disse que a vítima estava na casa de uma vizinha com a arma utilizada no crime e o réu foi encontrado em casa dormindo e alcoolizado.

A vítima foi ouvida em Juízo quando então narrou de forma detalhada como os fatos ocorreram. Disse
que o marido estava embriagado e a discussão começou quando ele queria guardar o carro e ela não deixou, pois ele estava alcoolizado. Relatou que começou a discussão e, logo após, ele pegou a arma e efetuou um disparo de arma de fogo que pegou de raspão na sua perna. Depois, afirmou que entrou em luta corporal com o réu e conseguiu desarmá-lo, saiu de casa e chamou a polícia.

Em Juízo, o réu afirmou que não se recorda de nada.

No caso, o magistrado de primeira instância valorou as provas produzidas na fase investigação policial e os depoimentos colhidos sob o contraditório, elementos suficientes para sustentar o juízo de admissibilidade da acusação, o qual não exige certeza quanto à autoria delitiva. Como visto, a pronúncia não está baseada exclusivamente em elementos colhidos durante o inquérito policial, constando depoimento em Juízo da vítima.

Não assiste razão à defesa ao requerer, neste momento, a desclassificação do delito para lesão corporal, pois as circunstâncias do crime representam indícios de “animus necandi”. Ora, aquele que efetua disparo de arma de fogo contra a vítima desarmada, que somente não ocasionaram o óbito por circunstâncias alheias à vontade do agente, deve ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, não sendo hipótese de se afastar, de plano, o caso do conhecimento e apreciação pelo Conselho de Sentença.

Com o mesmo entendimento, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, conforme o julgado abaixo ementado:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO SIMPLES TENTADO. PRONÚNCIA. LEGÍTIMA DEFESA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO CABAL. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA DELITIVA. DESCLASSIFICAÇÃO PELA AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI. NÃO CABIMENTO NO CASO DOS AUTOS. COMPETÊNCIA DO JÚRI. A EXCLUSÃO DO JULGAMENTO DA CAUSA PELO ÓRGÃO POPULAR SOMENTE PODERÁ OCORRER QUANDO NÃO HOUVER ABSOLUTAMENTE NENHUM ELEMENTO QUE INDIQUE A PRESENÇA DO DOLO DE MATAR, DIRETO OU INDIRETO. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A Constituição da República conferiu ao Tribunal do Júri a competência para julgar os crimes dolosos contra a vida, consumados e tentados, e assegurou-lhe a soberania dos vereditos. Em respeito ao princípio do juiz natural, a decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, consoante o disposto no art. 413 do CPP. Para que o acusado seja pronunciado, basta que o juiz esteja convencido da materialidade do delito e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

2. No caso dos autos, o Magistrado de primeira instância, fundado nas evidências do processo, quanto à materialidade, consignou que ela foi demonstrada pelo laudo traumatológico que atestou as lesões na vítima. Em relação à autoria, asseverou que esta fora corroborada pela oitiva do ofendido e pelo depoimento prestado em juízo por testemunha presencial do fato.

3. Questões referentes à certeza da autoria e à materialidade do delito deverão ser analisadas pelo Corpo de Jurados, órgão constitucionalmente competente para a apreciação do mérito de crimes dolosos contra a vida. Os Juízos antecedentes foram expressos ao consignar que a instrução criminal não comprovou, de forma inequívoca, a ocorrência da legítima defesa, de modo que a competência para o reconhecimento da alegada excludente de ilicitude é do Tribunal do Júri.

4. O mesmo entendimento se aplica à tese da desclassificação do delito, prevista no art. 419 do Código de Processo Penal, ou seja, o juiz só desclassificará o delito diante da certeza da ausência de dolo na conduta imputada ao réu ou de provas inequívocas de que o recorrente desistiu voluntariamente de ceifar a vida da vítima. Em caso de dúvida, compete ao Tribunal do Júri decidir.

5. Afastar as conclusões das instâncias de origem, quanto ao contexto fático, implicaria ofensa ao conteúdo da Súmula 7 do STJ.

6. Agravo regimental não provido.

(AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.175.413/PB, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 17/2/2023.) GRIFEI.

Destarte, reputo que,
in casu
, a decisão de pronúncia atendeu ao disposto no art. 413, e em seu § 1º, do Código de Processo Penal, circunscrevendo-se à indicação da materialidade do fato e dos indícios suficientes de autoria, mencionando o dispositivo legal em que está incurso o acusado e especificando as respectivas qualificadoras, afastando-se, pois,
a possibilidade de absolvição sumária
pelo artigo 415, inciso II do Código de Processo Penal (“
provado não se ele autor ou partícipe do fato
”), bem como
a possibilidade de impronúncia
do recorrente (CPP; art. 414).

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.